Tribunal: TJSP
Processo: 1064292-65.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
Embargos de terceiro. Gratuidade concedida. Transferência de direitos sobre o imóvel que precederam a propositura da ação de cobrança que deu origem ao crédito. Prova documental que faz certa a precedência da alienação. Embargos de terceiro julgados procedentes. Verbas de sucumbência que devem ser imputadas à Ré porque, depois de cientificada da alienação, insistiu na penhora. Tema 872 do STJ.

Ementa:
Embargos de terceiro. Gratuidade concedida. Transferência de direitos sobre o imóvel que precederam a propositura da ação de cobrança que deu origem ao crédito. Prova documental que faz certa a precedência da alienação. Embargos de terceiro julgados procedentes. Verbas de sucumbência que devem ser imputadas à Ré porque, depois de cientificada da alienação, insistiu na penhora. Tema 872 do STJ. Recurso da Ré parcialmente provido.